Tribunal: STF
Processo: HC 267727
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade em concreto do crime. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Alegado excesso de prazo. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Reinaldo Henicka contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o agravo regimental no HC 1.038.003/RS (evento 14).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (arts. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal) (evento 12).

No presente writ, a Defesa sustenta falta de fundamentação idônea da prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar. Argumenta a inexistência de elementos concretos indicativos de perigo quanto à liberdade do paciente. Assevera o excesso de prazo da prisão preventiva. Requer, em medida liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 14):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. Verificado que o agravante se restringiu a reiterar as razões do habeas corpus, sem impugnar o fundamento da decisão agravada, incide o enunciado sumular n. 182 do STJ. O princípio da dialeticidade impõe à defesa o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 
2. Agravo regimental não conhecido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental, ao seguinte fundamento:

“Em que pesem os argumentos aduzidos pela defesa, observa-se que, no agravo regimental, limitaram-se as razões recursais a reiterar, de forma sucinta, os fundamentos já expostos na inicial do habeas corpus. 
Vale dizer, o agravante apenas demonstrou seu inconformismo com a decisão agravada, sem, contudo, infirmar de maneira clara e objetiva — com a devida indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos — as razões pelas quais o writ não deveria ter sido denegado. 
De fato, a decisão recorrida se lastreou em apenas no fundamento não atacado de modo específico: a existência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, baseada na gravidade concreta dos fatos imputados ao insurgente e na possibilidade de reiteração delitiva, nestes termos (fl. 25): 
No caso, depreende-se da decisão constritiva a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, evidenciada pelo modus operandi do delito — motivado por desentendimento decorrente de desacerto comercial —, bem como pela indicação de possível reiteração criminosa.
Desse modo, é o caso de aplicação da torrencial jurisprudência desta Corte, consubstanciada no enunciado na Súmula n. 182 do STJ ("[é] inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"), que também é adotada nos casos de julgamento de agravo regimental.
(...)
Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. Como bem assentado pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento do AgRg no ARE n. 664.044/MG, pela Primeira Turma da Excelsa Corte
(...)
A propósito, ainda, neste Superior Tribunal: "[...] em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos" (AgRg no AREsp n. 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018). 
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.”

No que tange ao óbice consubstanciado pelo teor da Súmula 182/STJ, verifica-se que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.11.2025)."

De outro lado, ao exame dos autos, o magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, assentou que (evento 11):

 “(...)
O contexto do crime também se revela grave, uma vez que despontam, ao menos em uma análise perfunctória dos elementos informativos, nuances indicando que o ilícito foi sido praticado sem qualquer tipo de defesa por parte do ofendido, principalmente porque as demais testemunhas presenciais do fato não fizeram qualquer alusão a uma briga ou desentendimento prévio entre o BRUNO e PEDRO (evento 1, OUT1 - fls. 24). 
Além disso, de acordo com o despacho do Delegado de Polícia, já havia sido registrada uma ocorrência prévia a respeito de uma agressão praticada contra PEDRO a mando de BRUNO, onde alguns indivíduos surpreenderam a vítima na saída de se trabalho. Consta, inclusive, que também este fato teve como motivação o desacerto comercial existente. 
Deveras, a situação referida na ocorrência policial em questão foi mencionada por uma das testemunhas do homicídio, companheira de trabalho do ofendido, que contou acerca das agressões sofridas por PEDRO aproximadamente quinze dias antes do delito apurado nestes autos (evento 1, OUT1 - fls. 22). 
Há, portanto, indubitável possibilidade de que, se acaso concedida a liberdade provisória, BRUNO possa engendrar uma nova empreitada criminosa buscando atingir a vítima, ainda que sem precisamente atentar contra sua vida, o que, de qualquer sorte,igualmente não pode ser descartado. 
Como se verifica, o fato reveste-se de acentuada violência e desproporcionalidade, exigindo a adoção de medida rigorosa para assegurar a efetividade da justiça, a proteção da sociedade e, ainda, da própria vítima, considerando que já foi alvo de agressões pretéritas. 
Saliento também a existência de processo criminal em curso contra BRUNO, pela possível prática do crime de incêndio, conforme consta da certidão de antecedentes anexadas a estes autos (evento 2, CERTANTCRIM1).
(...)”. 

Nesse sentido, o Tribunal local, em sede de habeas corpus, manteve a segregação cautelar, tendo em vista que (evento 12):

“Em que pese a argumentação trazida pelo impetrante, não me deparo com ilegalidade ou vício aparente na segregação cautelar do paciente, estando a decisão impugnada suficientemente fundamentada nos elementos informativos até então produzidos. 
Como se vê, a decisão que converteu a prisão em flagrante em decreto preventivo está devidamente fundamentada, não havendo que se cogitar em inobservância de quaisquer das regras constantes do § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal e, faticamente, porque justificada por fatos concretos e contemporâneos, consoante exige o art. 315, § 1º, do Estatuto Penal Adjetivo. 
Admissível a prisão provisória do imputado, uma vez que supostamente praticou crime doloso contra a vida - tentativa de homicídio qualificado - punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (art. 313, inciso I, do CPP). 
Presentes, por sua vez, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP). A materialidade está demonstrada nos autos, por meio dos documentos constantes da Ocorrência Policial nº 716/2025/150828, pelo vídeo da vítima no momento em que foi socorrida, pelas fotos do ofendido no hospital e, especialmente, pelo Prontuário de Atendimento Médico, que informa sobre as lesões encontradas na vítima, e pelo Laudo Pericial nº 28443/2025. Da mesma forma, os indícios suficientes de autoria estão evidenciados, notadamente em razão do depoimento da vítima, ainda no leito hospitalar, bem como das testemunhas. Constatado, assim, o fumus comissi delicti ensejador do decreto preventivo. 
Além disso, demonstrado está o periculum libertatis do imputado. Isso porque, conforme narrado na denúncia, o paciente, em tese, premeditou o crime e utilizou de emboscada para atingir o intento.
(...)
Todas essas circunstâncias, conglobadamente analisadas, demonstram a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, em tese, praticou crime doloso contra a vida, sendo necessária a intervenção estatal como forma de coibir a reiteração criminosa, consoante dispõe o art. 282, inciso I, parte final, do Código de Processo Penal, a revelar a necessidade de acautelar-se a ordem pública.”

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de decisão monocrática, ratificou a decisão das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do paciente, à consideração de que (evento 13):

“(...)
Conforme tenho assinalado em diversas oportunidades, a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 
No caso, depreende-se da decisão constritiva a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, evidenciada pelo modus operandi do delito — motivado por desentendimento decorrente de desacerto comercial —, bem como pela indicação de possível reiteração criminosa. 
No particular, destacou o acórdão impugnado (fl. 8): "Além disso, demonstrado está o periculum libertatis do imputado. Isso porque, conforme narrado na denúncia, o paciente, em tese, premeditou o crime e utilizou de emboscada para atingir o intento". 
Segundo a orientação deste Superior Tribunal, “a gravidade concreta do delito, à luz de seu modus operandi, evidencia a periculosidade do suspeito e o interesse cautelar de evitar a reiteração delitiva” (HC n. 615.256/PR, relator Ministro Rogerio Schietti, DJe 29/3/2021). 
À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego in limine o habeas corpus.” (destaquei)

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.

Em relação à tese defensiva de excesso de prazo na prisão preventiva, verifico que a questão não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente